Tribunal: TJES
Processo: 5005249-32.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005249-32.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS ANTONIUS DA COSTA NUNES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. CONSTATA-SE DA CERTIDÃO DE ID 6707860, QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA ESTARIAM INTEMPESTIVOS. A DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NO PRIMEIRO DIA DE FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL NÃO REPRESENTOU QUALQUER PREJUÍZO PARA A INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO. NÃO É POSSÍVEL SE INFIRMAR PREJUÍZO HIPOTÉTICO EIS QUE O ACÓRDÃO FORA EFETIVAMENTE LIBERADO E A PARTE TEVE A SUA DISPOSIÇÃO TODOS OS DEMAIS DIAS ÚTEIS SUBSEQUENTES PARA O MANEJO DO INSTRUMENTO RECUSAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)